Tribunal: TJPA
Processo: 0000773-41.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000773-41.2015.8.14.0006

APELANTE: RONILDO NUNES BAIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E DO CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE REJEITADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juiz não está obrigado a responder de forma pormenorizada a cada uma das alegações das partes, nem mesmo a explicar exaustivamente as disposições da sentença, devendo apenas dar as razões de seu convencimento. Tampouco tem que, obrigatoriamente, deferir todas as diligências requeridas pelas partes do processo, devendo, isso sim, utilizar-se do princípio do livre convencimento motivado, de modo que o fato de ter entendido pela improcedência das teses defensivas não gera qualquer cerceamento de defesa. Logo, não se vislumbrou qualquer nulidade na sentença recorrida.

2. Descabe falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RONILDO NUNES BAIA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, bem como, ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 23.01.2014, agentes da Polícia Militar, ao notar atitude suspeita do acusado, que empreendeu fuga ao avistar a viatura policial, realizaram diligências no sentido de capturá-lo, cercando o perímetro onde este se encontrava, logrando êxito em encontrá-lo, ainda tentando fugir, no quintal de uma residência. Um dos policiais que perseguiam o denunciado notou que, durante a escalada de um muro, o mesmo deixou cair uma sacola plástica de cor azul, onde foram encontrados, em seu interior, 18 (dezoito) petecas de pasta-base de cocaína, razão pela qual foi preso em flagrante delito.

Em
razões recursais
, o apelante alega, em sede preliminar, a
nulidade processual
em face da
ausência de fundamentação da sentença,
que não apreciou devidamente as teses defensivas, a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX da CF; bem como, em razão do
cerceamento de defesa,
pela omissão do juiz em relação à reprodução simulada dos fatos, requerida pelo advogado durante a instrução processual.

No
mérito,
aduz a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos depoimentos contraditórios das testemunhas de acusação, as quais forjaram o flagrante, diante da fracassada tentativa de extorsão contra o réu. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, visto que a sentença foi baseada em firme arcabouço probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade Processual

O apelante alega, em sede preliminar, a
nulidade processual
em face da
ausência de fundamentação da sentença,
que não apreciou devidamente as teses defensivas, a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX da CF; bem como, em razão do
cerceamento de defesa,
pela omissão do juiz em relação à reprodução simulada dos fatos, requerida pelo advogado durante a instrução processual.

Não lhe assiste razão.

Em primeiro lugar, porque o édito condenatório preenche todos os requisitos previstos no art. 381 do CPP, dele constando a qualificação do réu, a exposição dos fatos, os dispositivos legais e os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante
.

Convém salientar que o juiz não está obrigado a responder de forma pormenorizada a cada uma das alegações das partes, nem mesmo a explicar exaustivamente as disposições da sentença, devendo apenas dar as razões de seu convencimento, sendo certo que decisão com motivação sucinta é decisão motivada.

No caso em tela, qualquer que seja a impugnação quanto ao acerto da sentença ou suficiência dos seus fundamentos, não merece acolhimento, tendo em vista que não se pode considerá-la carente de fundamentação, a ponto de violar o art. 93, da CF.

Em verdade, a sentença cita a narrativa da denúncia e relata detalhadamente o curso processual. Na parte atinente à fundamentação, indica as provas da materialidade e autoria delitivas. Adiante, confronta o interrogatório do réu e discorre sobre o caso concreto, descrevendo exaustivamente as provas orais colhidas no processo. Ao final, condena o réu e aplica a dosimetria da pena, também fundamentando devidamente.

Vê-se que o juiz não desconsiderou qualquer tese defensiva, mas apenas se utilizou do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual é dada, ao julgador, a liberdade de decidir e apreciar as provas colhidas no decorrer da instrução criminal, fundamentando devidamente sua decisão. No caso em comento, o fato de o magistrado ter entendido pela improcedência das teses defensivas, não gera qualquer cerceamento de defesa, eis que esta não foi a única prova produzida nos autos, tendo ele – o julgador – se utilizado dos demais elementos constantes do processo, os quais entendeu suficientes para formar sua convicção.

Portanto, não há que se falar em falta de fundamentação para o juízo condenatório. Quaisquer insatisfações do condenado, quanto ao conteúdo da sentença, devem ser objeto de recurso do mérito, e não de preliminar por nulidade da sentença.

No que se refere à fundamentação da sentença, por certo que é exigência em nosso sistema processual, expressa tanto em sede constitucional (art. 93, IX, da CF), como em sede legal (art. 489, II, CPC).

Entretanto, consoante consolidada jurisprudência, especialmente dos Tribunais Superiores, só se cogita a anulação da sentença em razão de deficiência na motivação, quando o pronunciamento for demasiadamente genérico, vício que não se constata quando houver demonstração, ainda que sob sucintas razões, de que a decisão foi precedida da análise das provas produzidas ou dos argumentos apresentados pelas partes.

Assim, considerando que a magistrada prolatora da sentença recorrida indicou os motivos de seu convencimento, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Ademais, a aventada omissão do juiz em relação à reprodução simulada dos fatos, deveria ter sido alegada por ocasião das alegações finais, a teor do que dispõe o art. 571, inciso II do CPP, eis que tal diligência fora requerida pelo advogado antes mesmo do oferecimento da denúncia.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pelo recorrente, já que não se constata nulidade na sentença por falta de fundamentação ou cerceamento de defesa.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

O apelante aduz a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos depoimentos contraditórios das testemunhas de acusação, as quais forjaram o flagrante, diante da fracassada tentativa de extorsão contra o réu. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
.

Não procede sua argumentação.

A
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
laudo toxicológico definitivo
à fl. 332 dos autos digitalizados (ID 9063267) e pelo
auto de exibição e apreensão de objeto
à fl. 16 dos autos digitalizados (ID 10179814).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

As testemunhas Wescley Trindade da Costa, Cleison Antonio de Oliveira da Silva, policiais militares, prestaram depoimentos judiciais no mesmo sentido, alegando que estavam em ronda ostensiva e quando o acusado, de moto e juntamente com sua esposa, viu a viatura, decidiu sair em fuga; que o acusado deixou a moto e saiu correndo por vários quintais; que saiu em patrulhamento até o alcançar e que na revista viu o acusado tentando despachar as drogas; que não foi encontrado nada com a esposa do acusado; que a testemunha Wescley foi sozinha atrás do acusado enquanto o policial militar Cleison ficou com a sua esposa; que o acusado é conhecido por cometer outros delitos e é conhecido como “Preá”.

A testemunha Carlos Alberto Moreira da Silva, em seu depoimento judicial, informou que estava na seccional quando os policiais militares, ouvidos acima, apresentaram o acusado com a notícia de que estava portando drogas; que já tem conhecimento de que o acusado é envolvido em facções criminosas bem como em outros crimes; que as drogas (pó branco) chegaram embaladas para a venda; que na delegacia o acusado negou que foi encontrado com droga; que já existem outros inquéritos em tramitação envolvendo o acusado, como um homicídio.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta daquele, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas,
não havendo qualquer prova de que houve flagrante forjado ou tentativa de extorsão
. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a sentença condenatória de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022